Tribunal: TJES
Processo: 5000562-48.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000562-48.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEMIR TIMOTEO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PIS-PASEP. TEMA 1150 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ademir Timóteo Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de Ação Ordinária movida contra o Banco do Brasil S.A., reconheceu a prescrição da pretensão autoral referente à correção monetária dos valores acumulados na conta vinculada ao PIS-PASEP, referentes ao período de janeiro de 1989 (Plano Verão) a abril de 1990 (Plano Collor I). A ação foi proposta em 2021, mais de três décadas após os eventos questionados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial para a contagem da prescrição deve ser o ano de 2021, quando o Apelante alega ter tomado ciência dos expurgos inflacionários não aplicados, ou se deve ser considerado o período dos expurgos (1989-1990); (ii) estabelecer se o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme o Tema 1150 do STJ, ou se deveria ser aplicado o prazo trintenário, em razão de suposta similitude entre o PIS-PASEP e o FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional de 10 anos para ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PIS-PASEP é estabelecido pelo Tema 1150 do STJ, devendo ser contado a partir do momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques ou da ausência de correção dos valores.

No presente caso, o Apelante alegou que tomou ciência dos expurgos inflacionários em 2021, mas não apresentou provas documentais que comprovem o momento exato da descoberta dos fatos. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC, e a mera invocação de notícias de imprensa não é suficiente para afastar a prescrição.

A tese de equiparação do PIS-PASEP ao FGTS para aplicação do prazo prescricional trintenário é afastada pela jurisprudência do STJ, que, inclusive no Tema 1150, firmou entendimento de que o prazo aplicável às ações relativas ao PIS-PASEP é o decenal, não havendo similitude jurídica com o FGTS para fins de prescrição.

Considerando que os expurgos inflacionários referem-se aos anos de 1989 e 1990 e que a ação foi proposta apenas em 2021, o prazo prescricional de 10 anos já havia transcorrido, restando configurada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação desprovida.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PIS-PASEP é de 10 anos, conforme o Tema 1150 do STJ.

O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques ou da ausência de correção dos valores, sendo necessária a comprovação documental dessa data.

Não há similitude entre o PIS-PASEP e o FGTS que justifique a aplicação do prazo prescricional trintenário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, art. 373, I; STJ, Tema 1150.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 18.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1746990/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 01.07.2021; STJ, REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, DJe 21.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ADEMIR TIMOTEO MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Ordinária movida em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito autoral.

Na exordial (ID 9584875), o Autor alegou que os valores correspondentes ao PIS-PASEP de sua titularidade, acumulados em sua conta individual, não foram devidamente corrigidos monetariamente, solicitando a condenação do Banco ao pagamento dos expurgos inflacionários referentes ao período de janeiro/1989 (Plano Verão) a abril/1990 (Plano Collor I).

Após a citação, o Banco do Brasil S.A. não apresentou manifestação nos autos (ID 9585098) e o Autor, em petição ID 9585100, requereu a decretação da revelia do Banco e o julgamento antecipado da lide, alegando a desnecessidade de produção de novas provas.

Na sentença proferida (ID 9585101), o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que estabelece o prazo prescricional de 10 anos para ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. Considerando que os expurgos inflacionários referem-se aos anos de 1989 e 1990, e que a ação foi proposta apenas em 09.09.2021, constatou-se o decurso de mais de três décadas desde os eventos questionados, ensejando o reconhecimento da prescrição.

Inconformado, o Autor interpôs apelação (ID 9585103), sustentando que tomou ciência dos desfalques em sua conta PASEP apenas em 2021, devido à divulgação de notícias, e que, por essa razão, o termo inicial para contagem do prazo prescricional deveria ser considerado a partir desse momento. Além disso, alegou a similitude do PIS/PASEP com o FGTS, pleiteando a aplicação da prescrição trintenária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ADEMIR TIMOTEO MARTINS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da Ação Ordinária movida em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou extinto o processo com resolução do mérito, reconhecendo a prescrição do direito autoral.

Na exordial (ID 9584875), o Autor alegou que os valores correspondentes ao PIS-PASEP de sua titularidade, acumulados em sua conta individual, não foram devidamente corrigidos monetariamente, solicitando a condenação do Banco ao pagamento dos expurgos inflacionários referentes ao período de janeiro/1989 (Plano Verão) a abril/1990 (Plano Collor I).

Na sentença proferida (ID 9585101), o magistrado de primeiro grau reconheceu a prescrição da pretensão autoral com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que estabelece o prazo prescricional de 10 anos para ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. Considerando que os expurgos inflacionários referem-se aos anos de 1989 e 1990, e que a ação foi proposta apenas em 09.09.2021, constatou-se o decurso de mais de três décadas desde os eventos questionados, ensejando o reconhecimento da prescrição.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à prescrição da pretensão autoral em Ação Ordinária movida por Ademir Timóteo Martins contra o Banco do Brasil S.A., que visa à condenação do banco ao pagamento de expurgos inflacionários incidentes sobre o saldo da conta vinculada ao PIS-PASEP, correspondente ao período entre janeiro de 1989 (Plano Verão) e abril de 1990 (Plano Collor I).

O Juízo de primeiro grau, ao proferir a sentença reconheceu, como já mencionado, a prescrição da pretensão autoral com base no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1150, que estabelece o prazo prescricional de 10 anos para ações que discutem falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP.

O Apelante, inconformado com a decisão, sustenta que tomou ciência dos alegados desfalques apenas em 2021, quando foi informado sobre a existência de expurgos inflacionários não aplicados em sua conta PIS-PASEP por meio de notícias veiculadas pela imprensa. Diante disso, pleiteia a reforma da sentença, requerendo a não incidência da prescrição, argumentando, ainda, que deveria ser aplicado o prazo prescricional trintenário, em razão da similitude entre o PIS-PASEP e o FGTS.

I - Da Prescrição Decenal e do Termo Inicial

Quanto ao prazo prescricional decenal estabelecido pelo STJ no
Tema 1150
, é importante ressaltar que o entendimento adotado pelo c. Tribunal Superior é claro ao fixar que a pretensão ao ressarcimento de danos decorrentes de falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP sujeita-se ao prazo de prescrição de 10 anos, contados a partir do momento em que o titular da conta toma ciência dos desfalques ou da ausência de correção dos valores.

No presente caso, o Apelante alegou que tomou ciência dos expurgos apenas no ano de 2021, sustentando que o termo inicial para a contagem da prescrição deveria ser considerado a partir dessa data. Entretanto, verifico que o recorrente
não apresentou qualquer comprovação documental
que ateste o momento exato em que tomou ciência dos alegados desfalques, limitando-se a invocar reportagens de veículos de comunicação como justificativa para o ajuizamento tardio da demanda.

Esse aspecto é de extrema relevância, visto que o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe ao autor o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito. Portanto, ainda que tenha havido revelia por parte do Banco do Brasil S.A., tal circunstância não exime o Apelante do dever de apresentar provas mínimas acerca do momento em que tomou conhecimento dos desfalques, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. REQUERIDA REVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. INEXISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor. [...]
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. (AgInt no AREsp 1328873/RJ, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019)
2. É incabível a inversão do ônus da prova e, bem assim, a condenação da Recorrida nas verbas indenizatórias pleiteadas por suposta falha na prestação de serviços, quando, não obstante a revelia, não se verifica a verossimilhança das alegações do Autor/Recorrente, que, embora tenha alegado ter contratado a empresa Recorrida para a prestação de serviços, não trouxe a lume qualquer elemento capaz de comprovar, ainda que indiretamente, a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 0022245-14.2016.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 25/01/2022; DJES 11/03/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUSOS NÃO REALIZADA. 1. - A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado (AgInt no AREsp 1746990/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021)
. 2. - No caso, está previsto no contrato de prestação de serviço celebrado entre o apelante e apelada que ocorreram esclarecimento de sua rela situação de condutor JOSE ROBERTO de Assis quanto a impossibilidade de dirigir veículo automotor. .. (p. 18) e que está Ciente de que a propositura de qualquer Protocolo não muda/suspende/altera as condições neste momento impostas pelo Detran/ES (fl. 19). 3. - Demais, como salientou o ilustre Julgador singular Observo Cópias das conversas de WhatsApp entre as partes, em fls. 29/44, não há, em momento algum, a requerida falando que o autor pode dirigir com a CNH cassada. 4. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0028887-26.2019.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 07/12/2021; DJES 04/02/2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os efeitos da revelia, ao contrário do que pretende a apelante, geram a presunção apenas relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial
. 2. Além de não haver provas conclusivas acerca da dinâmica do acidente, observa-se que a apelante trafegava em sua contramão de direção, o que demonstra, inclusive, indício de que o apelado não causou o acidente. 3. Recurso não provido. (TJES; AC 0001983-58.2018.8.08.0049; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 30/11/2021; DJES 17/01/2022) [não existem destaques no original]

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme a jurisprudência, na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado (AgInt no RESP 1951412/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021).
2. A apelada comprovou que a negativação de seu nome no SPC foi indevida, eis que ao tempo da mesma já se encontrava residindo nos Estados Unidos da América. Além disso, a instituição financeira não anexou prova à contestação apresentada tardiamente no sentido de que a parte inadimpliu financiamento de dívida. 3. A inscrição indevida em cadastros de proteção de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), resultando no direito à indenização. 4. Em casos de negativação indevida sem demonstração de consequências excepcionais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se apta a compensar a vítima sem dar causa ao seu enriquecimento ilícito, bem como exerce efeito pedagógico no agente causador do dano. Precedentes. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AC 0002540-49.2019.8.08.0004; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022) [não existem destaques no original]

Ademais, a presunção decorrente da revelia é relativa, conforme reiterado entendimento do STJ, que dispõe que mesmo nas hipóteses de revelia, a procedência automática do pedido não é garantida, devendo o autor comprovar, ainda que minimamente, as alegações que fundamentam o pedido, sobretudo quando o lapso temporal entre o fato e o ajuizamento da ação é tão longo, como no presente caso.

O próprio STJ, ao consolidar o Tema 1150, reiterou que, para fins de contagem do prazo prescricional, é imprescindível a comprovação da data em que o titular da conta tomou ciência dos desfalques:

STJ - Tema Repetitivo 1150

Tese Firmada

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii)
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep
. (destaquei)

No caso concreto, o apelante declinou do seu direito à produção de provas, e não apresentou quaisquer evidências da impossibilidade de, em 3 (três) décadas, ter tomado ciência das irregularidades decorrentes dos chamados “
expurgos inflacionários
”. Assim, a ausência dessa prova leva à manutenção do termo inicial a partir dos eventos ocorridos nos anos de 1989 e 1990, quando houveram os expurgos inflacionários.

Sobre o tema:

“(...) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP (RESP n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023).”

II - Da Tese de Similitude com o FGTS e Prescrição Trintenária

O Apelante, em suas razões recursais, defende ainda que o prazo prescricional aplicável à presente demanda deveria ser o trintenário, com base na suposta similitude entre o PIS-PASEP e o FGTS, invocando decisões do STJ e de Tribunais Regionais Federais que teriam aplicado essa tese.

Contudo, a pretensão de equiparar o PIS-PASEP ao FGTS, para fins de aplicação da prescrição trintenária, não encontra respaldo na atual jurisprudência do STJ. Em diversas oportunidades, o c. Tribunal Superior rejeitou a equiparação do PIS-PASEP ao FGTS, firmando o entendimento de que, para o PASEP, o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme preconizado pelo art. 205 do Código Civil, matéria que foi inclusive consolidada na Corte Superior, por ocasião da tese firmada no Tema Repetitivo 1150.

Dessa forma, não há espaço para a adoção de um prazo mais dilatado, especialmente quando não há similitude nas normas que regem os dois institutos.

III - Da Prescrição no Caso Concreto

No presente caso, os expurgos inflacionários reclamados pelo Apelante referem-se aos anos de 1989 e 1990. Tendo em vista que a ação foi ajuizada em 2021, verifica-se que o prazo de 10 anos para o exercício da pretensão autoral, contado a partir dos referidos eventos, já havia sido amplamente superado.

Como já descrevi, sem comprovação da ciência posterior dos fatos, conforme exigido pelo STJ no Tema 1150, não há como afastar a prescrição, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Conclusão

Diante do exposto,
voto pelo não provimento do recurso
, mantendo-se, na íntegra, a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar